Tribunal: STF
Processo: AI 352351
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
Exame de admissibilidade de recurso extraordinário. Aplicação da
Súmula n.º 280/STF. Interpretação das normas locais realizada pelo
Tribunal de origem. Ausência de decisões divergentes. 3. Matéria
pacificada por ambas as Turmas do STF. Direito ao adicional de
insalubridade. Inativos. Inexistência. 4. Agravo regimental a que se
nega provimento.